Tribunal: CARF
Processo: 10830.002165/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002165/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.954 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
RAFAEL NOGUEIRA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÚMULA CARF N°
143. PROVA DA RETENÇÃO.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Há que haver prova da retenção na fonte para o contribuinte
poder efetuar a compensação na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70/74) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 58/63) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
33/36), no valor total de R$ 56.365,96, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002165/2009-43
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002165/2009-43

(IRPF), ano(s)-calendário 2005, por compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
O lançamento foi cientificado em 02/03/2009 (e-fls. 25).
Na impugnação (e-fls. 02/06), em síntese, se alegou:
(a) Isenção. Inexistência de pedido de compensação.
(b). Retenção.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 58/63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Deve-se manter o lançamento fiscal relativa ao imposto de renda retido na fonte quando
não ficar comprovada a retenção.
O Acórdão foi cientificado em 09/09/2013 (e-fls. 64/68) e o recurso voluntário (e-
fls. 70/74) interposto em 04/10/2013 (e-fls. 70 e 82), em síntese, alegando:
(a) Retenção. O recorrente informou a origem dos valores, tendo a fonte pagadora
retido sem, contudo, emitir comprovante e sem efetuar o recolhimento ou
declaração. O recorrente exigiu tais pagamentos, mas a fonte não o atendeu.
Mesmo não tendo a fonte efetuado a retenção, permanece sua obrigação ao
recolhimento (Regulamento do Imposto de Renda, arts. 717 e 722). No caso,
houve retenção, mas não recolhimento. Se o recorrente declarou, é porque
efetivamente sofreu a retenção. Logo, não há dolo e não pode ser penalizado
novamente, uma vez que já sofreu a retenção. A fonte pagadora não foi
fiscalizada ou intimada para se confirmar as irregularidades comunicadas à
DRF Campinas pelo contribuinte.
(b) Pedido. Pede a reforma da decisão para o cancelamento do lançamento e,
alternativamente, sua anulação para a apuração dos fatos postos pelo
recorrente. Por fim, os encargos moratórios devem ser cancelados por não ter
o contribuinte sonegado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/09/2013 (e-fls. 64/68), o recurso
interposto em 04/10/2013 (e-fls. 70 e 82) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002165/2009-43

Retenção. O recorrente sustenta que sofreu a retenção, mas conjectura que a
obrigação pelo recolhimento seria da fonte mesmo na falta da retenção. Não prospera a alegação
de que poderia compensar retenção não sofrida. Isso porque, não há prova de recolhimento pela
fonte pagadora do imposto não retido até o final do prazo fixado para a entrega da declaração e,
após tal prazo, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passaria a ser do contribuinte
(Parecer Normativo Cosit n° 1, de 2002; e Súmula CARF n° 12). De qualquer forma, sustenta ter
havido retenção.
O fato de o recorrente ter declarado os rendimentos e a retenção não se constitui
em prova de que tenha sofrido retenção. A não emissão de comprovante de retenção por parte da
fonte pagadora e a informação dessa situação para a Receita Federal também não se constituem
em prova de ter sofrido a retenção.
O contrato de prestação de serviços apresentado (e-fls. 17/23) revela que os
serviços seriam remunerados da seguinte forma (e-fls. 19):
V. Todas as despesas de viagens, estadas e alimentação quando necessárias para
desempenho dos serviços contratados correrão por conta da CONTRATANTE, como
também serão de sua responsabilidade o pagamento de despesas com pareceres e laudos
técnicos, locações de equipamentos e de instalações e contratações de profissionais
especializados e demais despesas indispensáveis ao bom desempenho do serviço ora
contratado, sempre com 'autorização expressa da CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro: Todos os impostos, taxas, contribuições, seguros e despesas com
transportes, fretes, fiscalização e armazenagens dos produtos serão de responsabilidade
da CONTRATANTE.
Parágrafo Segundo: Caso o CONTRATADO efetue o pagamento de quaisquer dessas
despesas ou impostos com o intuito de agilizar a negociação ou evitar maiores gastos,
deverá ser reembolsado pela CONTRATANTE, no ato da apresentação do respectivo
comprovante.
Parágrafo Terceiro: As despesas extraordinárias não previstas na forma do caput e seu
parágrafo primeiro serão previamente submetidas à aprovação da empresa
CONTRATANTE.
VI. A titulo de remuneração pelos serviços prestados faz jus o CONTRATADO ao
pagamento de 10% (dez por cento) sobre o resultado, ou seja, 10% sobre as vantagens
auferida no preço anterior e o preço obtido pelo CONTRATADO, seja na venda,
compra, importação ou exportação de produtos ou ainda na diferença sobre o volume da
venda, compra, importação e exportação anterior e posterior ao presente contrato.
VII. O pagamento deverá ser efetuado todo dia 10 (dez) de cada mês, tendo por base as
operações realizadas no mês anterior.
Além disso, aparentemente, houve inadimplência por parte da contratante do
recorrente, eis que consta dos autos petição inicial de ação de prestação de contas sem uma
explicitação de valores devidos e com valor da causa de apenas R$ 1.500,00.
Constam ainda dos autos cheques nominais para a fonte pagadora emitidos pela
própria fonte pagadora, comprovantes de depósito em dinheiro e de depósito em cheque,
comprovantes de transferência: CIP – mesma titularidade e nota promissória (e-fls. 51/56).
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002165/2009-43

A documentação em tela não possibilita se formar convicção de ter o recorrente
sofrido a retenção do imposto, eis que não evidencia quanto seria o efetivamente devido pela
fonte pagadora.
Na impugnação, não se postulou diligência junto à fonte pagadora e o ônus de
comprovar a compensação de imposto retido na fonte é o recorrente, eis que trata de fato
impeditivo. Logo, não se cogita de nulidade do Acórdão de Impugnação por não ter sido a fonte
pagadora intimada ou fiscalizada, não sendo o caso de se converter o julgamento em diligência
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e IV e §§ 4°, 5° e 6°, e 18, caput; Lei n° 5.869, de 1973,
art. 333, II; e Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e 373, II).
Acrescente-se ainda que o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
assevera que o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser
compensado na declaração de ajuste anual se o contribuinte possuir prova de ter sofrido a
retenção.
A prova a ser produzida pelo contribuinte não se limita ao Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, como revela a jurisprudência
sumulada:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, competia ao contribuinte munir-se de prova da retenção para poder
compensar (Lei no 7.450, de 1985, art. 55) e, no caso concreto, tal prova não foi carreada aos
autos.
A validade do lançamento independe de dolo ou da intenção de sonegar (CTN,
art. 136), sendo a multa de mora de 20% e os juros de mora aplicados nos moldes da legislação
invocada na Notificação de Lançamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital